Tribunal: TCU
Processo: 022.203/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por R2 Comercio e Servicos Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 24/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, tendo em vista estes autos de processo de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por R2 Comércio e Serviços Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 90023/2024, sob a responsabilidade da Escola de Especialistas da Aeronáutica, cujo objeto é a aquisição de insumos, fármacos e materiais de embalagem para o Grupo de Saúde de Guaratinguetá (SP); Considerando que, por meio do Acórdão 2179/2024-TCU-Plenário , esta Corte conheceu da representação e, no mérito, considerou-a improcedente; Considerando que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, o representante não é automaticamente habilitado nos autos, cabendo a este demonstrar razão legítima para intervir no processo; Considerando que, nos termos do art. 282 do RI/TCU, cabe ao interessado demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo, o que não foi feito; Considerando que o Pregão Eletrônico SRP 90023/2024, sob a responsabilidade da Escola de Especialistas da Aeronáutica, continha 286 itens; Considerando que a empresa Vibrothers teria se consagrado vencedora nos itens 14, 211, 225, 226, 251, 262, 263 e 265 do certame, sendo que, nos itens 14 e 251, declinou de sua proposta sem que isso lhe trouxesse responsabilização; Considerando que, em razão dessa recusa, a representante pleiteia a desclassificação da empresa Vibrothers em todos os itens que participou; Considerando que a empresa Vibrothers informou a ocorrência de erro na apresentação de sua oferta para o item 14, justificativa aceita pelo pregoeiro, pressupondo que o mesmo problema ocorreu em relação ao item 251; Considerando que a desclassificação da empresa Vibrothers em todos os itens acarretaria aumento de despesas por parte da unidade jurisdicionada; Considerando que a R2 Comércio e Serviços Ltda. busca, por meio do presente processo, a proteção de interesses eminentemente privados, sendo esta Corte o foro ilegítimo para essa pretensão; Considerando o posicionamento uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União pelo não conhecimento do presente recurso; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto por R2 Comércio e Serviços Ltda. e dar ciência desta deliberação à recorrente: 1. Processo TC- Processo 022.203/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: R2 Comércio e Serviços Ltda. (35.053.417/0001-05). 1.2. Interessado: Centro de Controle Interno da Aeronáutica (). 1.3. Órgão/Entidade: Escola de Especialistas da Aeronáutica. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Rafael Carvalho Neves dos Santos (66939/OAB-PR) e Wellington Garcia (108912/OAB-PR), representando R2 Comércio e Serviços Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.